Tribunal: TJSP
Processo: 0013777-13.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0013777-13.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BRUNO CESAR FERREIRA DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013777-13.2019.8.26.0996 -Voto no 50337
2
Agravo de Execução Penal no 0013777-13.2019.8.26.0996
Agravante: Bruno Cesar Ferreira da Cruz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 50.337
Agravo em execução penal – Pretensão de obtenção de
remição de pena pelo trabalho – Cômputo dos dias
trabalhados, ainda que em jornada diária inferior ao
mínimo previsto na LEP – Inadmissibilidade – Cálculo
que deve ser efetuado pelos dias trabalhados pelo
condenado e não pelas horas – Decisão mantida – Agravo
improvido.
Trata-se de recurso de agravo em execução
penal interposto por BRUNO CESAR FERREIRA DA CRUZ contra a r.
decisão de fls. 11, que deferiu a remição de 32 (trinta e dois) dias na pena
do sentenciado, excluindo-se do cálculo os dias com jornada de trabalho
inferior ao mínimo previsto na LEP..
Inconformada, recorre a defesa, pugnando pela
reforma do i. “decisum”, requerendo a declaração da remição de 37 dias,
considerando todos os dias trabalhados pelo sentenciado, ainda que em
jornada inferior ao mínimo legal (fls. 01/05).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade apresentada pelo Ministério Público, que pugna pelo
improvimento do (fls. 20/23).
Em juízo de retratação, o d. magistrado manteve
a decisão proferida, submetendo o conhecimento do presente recurso a
esse Tribunal (fls. 19).
Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013777-13.2019.8.26.0996 -Voto no 50337
3
Justiça opina pelo não provimento do recurso (fls. 27/29).
Este, em apertada síntese, é o relatório.
O agravo interposto não merece provimento,
conforme será demonstrado.
Assere a defesa que o sentenciado formulou
pedido de remição perante o d. Juízo das Execuções, apresentando
documento comprobatório emitido pelo Centro de Ressocialização de
Araçatuba. Aduz que o sentenciado trabalhou durante 892 horas que,
transformadas em jornadas de 08 horas, perfazem um total de 111,5 dias.
Contudo, o Juízo da Execução glosou parte desse período, excluindo os
dias trabalhados em jornada inferior a 06 horas.
É bem verdade que o instituto da remição tem
por finalidade auxiliar o condenado a se reinserir na vida em sociedade,
estimulando-o a ter um bom comportamento carcerário, como forma de
propiciar a redução de sua pena mediante trabalho ou estudo.
De acordo com o art. 126, § 1o, inc. II, da Lei no
7.210/84 (LEP), com a redação dada pela Lei no 12.433/11, “O condenado
que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por
trabalho ou estudo, parte do tempo de execução da pena.
§1o A contagem de tempo referida no caput será
feita à razão de:
...
II 1 (um) dias de pena a cada 3 (três) dias de
trabalho”.
Desta forma, apesar da remição da pena pelo
trabalho ser um direito do condenado, seu cálculo será elaborado segundo
o número de dias, e não horas trabalhadas, devendo ser respeitados os
limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013777-13.2019.8.26.0996 -Voto no 50337
4
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR DIAS TRABALHADOS. JORNADA
MÍNIMA DE SEIS HORAS. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO EM RAZÃO
DA SIMPLES SOMA DAS HORAS TRABALHADAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça exige, para a remição da pena por trabalho, nos termos do art. 33
c/c 126, § 1o, da LEP, jornada diária não inferior a seis nem superior a oito
horas, de forma que o cálculo se dá pela quantidade de dias
efetivamente trabalhados e não pelo simples somatório de horas.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC
338.216/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
24/11/2015, DJe 07/12/2015).
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. CRITÉRIO DE
CÁLCULO DO DIA TRABALHADO. JORNADA NÃO INFERIOR A 6 NEM
SUPERIOR A 8 HORAS. CÔMPUTO DA REMIÇÃO EM HORAS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A remissão da pena pelo trabalho, nos termos
do art. 33 c/c 126, § 1o, da LEP, exige jornada diária não inferior a seis nem
superior a oito horas, contabilizando-se a quantidade de dias
efetivamente trabalhados e não o simples somatório de horas.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no REsp 1635766/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).
Extrai-se, portanto, das referidas normas legais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013777-13.2019.8.26.0996 -Voto no 50337
5
que o cálculo do período que o reeducando tem direito a remir se dá pela
quantidade de dias e não de horas trabalhadas. Nesta senda, a r. decisão
não comporta reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto por BRUNO
CESAR FERREIRA DA CRUZ, mantida, na íntegra, a r. decisão
vergastada.
Salles Abreu
Relator